Tribunal: STF
Processo: RE 1178888
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Apelação Cível. Direito Previdenciário. Direito Processual Civil. Ação de Obrigação de Não Fazer, objetivando a que seja obstada a suspensão do pagamento de pensão por morte recebida pela Apelante na qualidade de legatária de ex-segurada. Sentença de improcedência. Como se sabe, a pensão por morte é benefício com status de garantia constitucional e, se trata de importante instrumento de proteção social da pessoa humana e da família, com amparo no princípio da solidariedade. Por sua vez, a contraprestação deste benefício tem por base o critério da necessidade, tendo em vista seu nítido caráter alimentar. Na hipótese, a Apelante tem 78 anos de idade e, recebe há mais de 20 (vinte) anos, pensão como legatária de sua irmã, por disposição testamentária, o que era possível à época do óbito, pois o art. 238, da Constituição Estadual e a Lei Estadual 1.951/92, que modificava o art. 29, VIII, da Lei 285/79, autorizavam sua concessão. Posteriormente, advieram as declarações de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos pela Corte Suprema, no julgamento das ADIN 240 e ADIN 762, nos anos de 2000 e 2004, com efeitos ex tunc. Situação jurídica da Apelante já estava definitivamente consolidada no tempo, haja vista receber a pensão por morte como legatária, de forma contínua e ininterrupta, há mais de vinte anos, já tendo se incorporado ao seu patrimônio, sendo certo, também, que o recurso administrativo para cancelar a percepção do benefício somente foi iniciado pela Autarquia Previdenciária, após o decurso de mais de dez anos depois do advento da ADIN 762. Decadência administrativa. O poder-dever da Administração Pública de anular seus próprios atos não é absoluto e também se submete aos princípios constitucionais, e, em especial ao princípio da segurança jurídica. O prazo prescricional a que se submete à Administração Pública para a revisão de seus atos é o quinquenal, previsto na Lei 5427/09, que regula o procedimento administrativo. Antes da vigência desta lei, a Lei 9874/99 que normatizou o processo administrativo no âmbito federal previa o prazo decenal para anulação do ato administrativo, também decorrido na espécie. Nesse contexto, retirar da Apelante, pessoa idosa, benefício de natureza alimentar usufruído por tantos anos sem qualquer interferência da Administração Pública, importaria em violação aos princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da segurança jurídica, da proteção ao idoso e, da proteção à legítima confiança depositada na Administração Pública. Nesse passo, extrai-se a verossimilhança das alegações recursais, da situação jurídica consolidada no tempo, bem como, pela decadência do direito do Réu a promover o cancelamento do benefício em tela. Trata-se de pessoa de idade avançada que não pode ser privada de receber um benefício de natureza alimentar, colocando em risco sua própria subsistência. Além do mais, o fato de a Apelante, também, receber pensão do INSS, não desnatura sua necessidade, tendo em vista que o valor deste benefício é pequeno, como se pode observar das declarações de Imposto de Renda juntadas aos autos e; tampouco, os valores constantes de suas aplicações financeiras desnaturam as suas inequívocas necessidades. No que tange aos aborrecimentos da Autora, ora Apelante, quanto à pretensa suspensão do benefício, entende esta Câmara que tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar do Apelado. Descabida a reparação, como pretende a Autora, a qual pode valer-se das vias judiciais próprias, no sentido de manter o recebimento da pensão, como ocorre no caso em tela. Procedência parcial dos pedidos. Recurso parcialmente provido” (pág. 21-23 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI; 102, § 2°; 201, V, da mesma Carta e ao art. 17 do ADCT. O recorrente sustenta, em suma, que



     “[...] o ordenamento jurídico brasileiro acolheu a tese da nulidade da lei inconstitucional, dessa forma, ao declarar a inconstitucionalidade da lei os seus atos são nulos, não produzem efeitos desde a sua edição. 



    Assim, no momento inicial, o ato de concessão da pensão da pensionista legatária foi baseado na Constituição do Estado e/ou na Lei estadual nº 1.951/1992, que se presumiam válidas, não podendo o RIOPREVIDÊNCIA recusar, à época, sua aplicação.



    Porém, a partir do julgamento das ADIs 240-RJ e 762-RJ e a declaração de inconstitucionalidade das normas mencionadas, o pagamento do benefício deve cessar, visto que as normas declaradas inconstitucionais não produzem efeitos e não podem convalidar, repita-se, a percepção dos benefícios.



    Isso significa que a decisão do STF não fez nascer para o RIOPREVIDÊNCIA o direito de expedir ato constitutivo negativo da pensão. A invalidade é decorrência necessária da paralisação dos efeitos da norma declarada inconstitucional. Incumbe ao RIOPREVIDÊNCIA, por força do efeito vinculante das decisões do STF, suspender os pagamentos.



     Vale repetir, como visto, a declaração de inconstitucionalidade nas duas ações diretas de inconstitucionalidade mencionada teve efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, restando nulos todos os atos praticados com base na lei impugnada.



    Dessa forma, ao contrário do que compreendeu o v. acórdão, diante de relação de trato sucessivo, o que se deu até este momento foi o recebimento indevido da pensão pela recorrida, mas isso NÃO CONVALIDA o vício de inconstitucionalidade, tampouco afasta a autoridade do julgado pelo STF nas ADI´s 240-RJ e 762-RJ” (págs. 5-6 do documento eletrônico 12, grifos no original). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que, apesar da declaração de inconstitucionalidade do art. 283 da Constituição do Rio de Janeiro pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 240/RJ e 762/RJ, sobreveio a decadência do direito da autarquia previdenciária de rever o ato que concedeu o benefício em questão, nos termos da Lei Federal 9.874/1999 e da Lei Estadual 5.427/2009. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “No mérito, o recurso merece acolhida.



    Como se sabe, a pensão por morte é importante instrumento de proteção social da pessoa humana e da família, com amparo no princípio da solidariedade.



    Por sua vez, a contraprestação deste benefício tem por base o critério da necessidade, tendo em vista seu evidente caráter alimentar.



    Na hipótese, a Apelante é pensionista legatária em razão de indicação feita sua irmã, o que era permitido à época do óbito desta, de acordo com as disposições do art. 283, da Constituição Estadual de 1989 e do art. 29, VIII, da Lei Estadual 285, com redação dada pela Lei 1951/1992 e, por conseguinte, válida nos moldes da Súmula n° 340, do STJ.



    Todavia, advieram em 13/10/2000 e em 14/05/2004, as declarações de inconstitucionalidade do art. 283 da Constituição Estadual, no julgamento da ADIN 240 e ADIN 762, pelas quais, a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais.



    Referidas decisões tiveram efeitos retroativos (ex tunc) tanto à promulgação da Constituição do Rio de Janeiro como à vigência da Lei 1951, uma vez que não foi aplicada a modulação prevista no art. 27 da Lei 9868.



    Logo, a princípio, poderia parecer que não restaria outra alternativa, senão o cancelamento do benefício.



    Entretanto, a situação jurídica da Apelante já estava definitivamente consolidada no tempo, haja vista que esta recebe a pensão por morte como legatária, de forma contínua e ininterrupta, há mais de vinte anos, podendo ser observado dos autos, que o recurso administrativo para cancelar a percepção do benefício somente foi iniciado pela Autarquia Previdenciária, após o decurso de mais de dez anos da ADIN 762.



    Com efeito, embora a Administração possa rever os seus atos a qualquer tempo, nos termos do Enunciado n° 473, da súmula do STF, todavia, no caso de boa-fé do administrado, deve ser respeitado o lapso temporal previsto em lei em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança nos atos administrativos.



    Assim, o poder-dever da Administração Pública de anular seus próprios atos não é absoluto e também se submete aos princípios constitucionais, e, em especial ao princípio da segurança jurídica.



    Nesta seara, o prazo prescricional a que se submete à Administração Pública para a revisão de seus atos é o quinquenal, previsto na Lei 5427/09, que regula o procedimento administrativo.



    Antes da vigência desta lei, a Lei 9874/99 que normatizou o processo administrativo no âmbito federal previa o prazo decenal para anulação do ato administrativo, também decorrido na espécie.



    De acordo, com a Lei Estadual 5.427/09, que normatiza o procedimento administrativo, o prazo para a Administração Pública anular seus próprios atos é o de 05 (cinco) anos, constando, inclusive, do § 3°, a possibilidade de serem mantidas as situações jurídicas já consolidadas: 



    Art. 53. A Administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da decisão final proferida no processo administrativo, para anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, ressalvado o caso de comprovada má-fé.



    §1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.



    § 3º Os Poderes do Estado e os demais órgãos dotados de autonomia constitucional poderão, no exercício de função administrativa, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração de nulidade de ato administrativo ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de determinado momento que venha a ser fixado.



    […]



    Sendo assim, é indubitável a ocorrência da decadência do direito da Autarquia Previdência, de rever o ato que concedeu a pensão em tela à Apelante” (págs. 27-31 do documento eletrônico 11, grifei). 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido valeu-se de fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos. Dessa forma, com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.765.113/RJ, com trânsito em julgado certificado à pág. 64 do documento eletrônico 12), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator